Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802460-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MATERIAL. VÍCIOS VERIFICADOS. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Públic
o do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de janeiro à cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ co
ntra o acórdão (id. 14903655) que conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos seguintes termos:

“Com efeito, sobrelevando esse fundamento, revela-se correto o deferimento da liminar que visa suspender a exigibilidade da multa imposta no procedimento administrativo em desfavor da parte agravada, condicionando, entretanto, o cumprimento da deliberação ao depósito da caução do valor, nos termos do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal.

Ao teor do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida em favor da agravada.

É o voto.”

Em suas razões recursais (id nº 15589986), o embargante alega a existência de contradição no julgado, especialmente no bojo da ementa, em relação ao que restou apontado em sua parte (final) dispositiva, visto que a fundamentação do acórdão aponta para o não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, porém na ementa consta como se fora ele provido.

Alega que também há contradição em relação à parte da decisão que tornou sem efeito o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Explica que inicialmente foi deferido o efeito suspensivo em favor da agravante, contudo, no julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, tornou-se sem efeito a decisão interlocutória, porém na parte final do v. acórdão restou consignado que “(...) torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida em favor da agravada. (..)”, quando, na verdade, tal concessão foi em favor da agravante, de modo que há a necessidade de correção desse erro material, sem alteração da decisão de não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanadas as contradições apontadas.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos aclaratórios (id. 15792909).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente Recurso de Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilida
de.

Primeiramente, cumpre lembrar que os Embargos de Declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, diviso ter havido erro material ao redigir o acórdão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, vício que deve ser corrigido por esta via, estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

De fato, todo o fundamento da decisão colegiada é no sentido de negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., porém, ao redigir a ementa e o acórdão impugnado, este relator equivocou-se ao registrar o “provimento” do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, deve ser corrigido o erro material constante no id. n° 14903656, fl. 229).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração oposto para sanear os erros materiais apontados e, consequentemente, corrigir a ementa e o acórdão impugnado nos seguintes moldes:

Onde se lê “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.”,
leia-se
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Fora isso, onde se lê: “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.”.,
LEIA-SE
, “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.”

E na parte final do voto, onde se lê: “Por conseguinte, torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida em favor da
agravada
.”,
leia-se
“Por conseguinte, torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida em favor da
agravante
.”

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 5

de fevereiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2024